Tribunal: TJMT
Processo: 1017244-41.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017244-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (RECORRENTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), ALESSANDRA TREVISAN VEDOIN - CPF: 531.391.191-00 (RECORRENTE), MARCELO AYOUB GIGLIO - EIRELI - ME - CNPJ: 07.516.283/0001-78 (RECORRIDO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), FORMAPLAS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 82.951.435/0001-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍCIO DO PRODUTO – MÓVEIS DE COZINHA QUE APRESENTARAM POSSÍVEL DEFEITO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não sendo possível averiguar o real defeito do produto discutido em juízo, é o caso de se proceder à perícia técnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do caput do art. 3º da Lei nº 9.099/95.

2.

Quando as partes acostam nos autos provas, ensejando dúvida quanto ao real defeito do produto e suas causas, torna-se necessária a realização de perícia técnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da causa.

3.

Processo extinto, sem resolução do mérito.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022